Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-35.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – QUESTÃO PRINCIPAL NOS EMBARGOS MONITÓRIOS AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO SINGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Enquanto não decidida pelo Juízo singular a questão principal dos embargos monitórios, relativa ao crédito em si, não há de se falar no cumprimento provisório da sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de no 1007707-35.2019.8.11.0040, manejada em face de LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 55235533), a exequente, ora apelante, narra que, em 22.4.2012, objetivando o recebimento de um crédito, ajuizou ação monitória em face do executado, ora apelado.

Aduz que, naqueles autos, o Juízo singular acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo executado, ora apelado, extinguindo a ação.

Salienta que, demonstrando o equívoco cometido pelo Juízo singular, seu recurso de apelação de no 151916/2016 foi provido pela Quarta Câmara Cível para afastar a prescrição.

Menciona que, inconformado, o executado, ora apelado, interpôs AREsp de no 1271921/MT, que, atualmente está pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Narrados esses fatos, a exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não efetuado o pagamento da dívida e não havendo efeito suspensivo no Agravo em Recurso Especial de no 1271921/MT, manejado pelo executado, ora apelado, cabível o cumprimento provisório da sentença.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 59395456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir o presente Cumprimento Provisório de Sentença de no 1007707-35.2019.8.11.0040, manejado por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. em face de LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não efetuado o pagamento da dívida e não havendo efeito suspensivo no Agravo em Recurso Especial de no 1271921/MT, manejado pelo executado, ora apelado, cabível o cumprimento provisório da sentença.

Não assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, embora o Agravo em Recurso Especial de no 1271921/MT não tenha recebido efeito suspensivo, o que se extrai dos presentes autos é que a questão principal nos autos da Ação Monitória de no 3499-69.2012.8.11.0040 - qual seja, a procedência ou não da ação - ainda não foi decidida pelo Juízo singular.

Afinal, o Recurso Especial pendente tem por objeto apenas a questão da ocorrência ou não da prescrição e da legitimidade ou não da exequente, ora apelante, arguida pelo executado, ora apelado, em seus embargos monitórios, nada mais.

Assim, enquanto não decidida pelo Juízo singular a questão principal dos embargos monitórios, relativa ao crédito em si, não há de se falar no cumprimento provisório da sentença.

A propósito, vejamos o que dispõe o §4o do artigo 702 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...).

§ 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020